Tribunal: TJMT
Processo: 0000954-72.2016.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000954-72.2016.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA
APELANTE: SELMAR JUNIOR BETTEGA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cumpra-se integralmente a determinação contida no despacho lançado aos autos Id 31342483.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora